Tribunal: TJES
Processo: 5012501-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012501-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDINEY DE SOUZA

AGRAVADO: CASA DO ADUBO S.A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL.
OBRIGAÇÕES. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS DO PAGAMENTO.
PROVA
DO PAGAMENTO.
BOA FÉ OBJETIVA. COOPERAÇÃO NAS RELAÇÕES JURÍDICAS. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR E NÃO ABATIDO PELO CREDOR.
RECURSO CONHECIDO E
PROVI
DO EM PARTE
. 1.
A renegociação do débito é um dever atrelado a boa-fé objetiva (art. 422, do CPC), a exigir do credor e do devedor o comportamento colaborativo capaz de mitigar as próprias perdas sem, contudo, mitigar o elemento volitivo das partes como condição de validade da operação.
2
. O não reconhecimento do depósito foge à razoabilidade e caracteriza comportamento violador da boa-fé objetiva sob o viés do princípio duty to mitigate the loss, segundo o qual o credor tem o dever de minimizar seu próprio prejuízo.
3.
Feitas tais considerações, não vejo como possa prevalecer o entendimento do magistrado de primeiro grau, que não considerou o depósito como parte do pagamento da dívida, diante do contexto fático e as provas constantes dos autos.
4
. Em relação ao pleito de quitação do débito, os agravantes não demonstraram o pagamento integral da dívida, a fim de justificar o adimplemento da obrigação, descumprindo o ônus probatório que lhes incumbiam, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5
.
Os agravantes não demonstraram a quitação da dívida, descumprindo o ônus probatório que lhes incumbiam, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
6
. Recurso conhecido e
parcialmente
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012501-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDINEY DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA CELESTINO - ES14907-A
AGRAVADO: CASA DO ADUBO S.A

Advogado do(a) AGRAVADO: ENOCK SAMPAIO TORRES - ES8703

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da São Mateus, que nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Razões recursais apresentadas sustentando a reformada da decisão agravada que não reconheceu o pagamento realizado por meio do acordo, bem como rejeitou o pedido de compensação de valores, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença.

Antes da análise do mérito, é preciso que se faça uma breve análise do contexto fático.

No caso concreto, o
autor,
ora agravado,
ajuizou
duas ações de cobrança
(processo n.º 0003380-66.2015.8.08.0047
e processo n.º 0003379-81.2015.8.08.0047
),
sendo certo que a
aquela
ação
tramitou
na 2ª Vara Cível de São Mateus e a
esta
ação na 1ª Vara Cível de São Mateus.

A ação de cobrança, destes autos, refere-se ao débito no
valor
atualizado de R$ 4.477,05 (quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais),
que foi objeto de cumprimento de sentença e os réus impugnaram alegando que
o pagamento da dívida foi alvo de acordo, nos autos de outro processo n.º 0003379-81.2015.8.08.0047.

Informam que
foi depositado o valor de
R
$ 6.000,00 (seis mil reais), na conta bancária do advogado da agrava
da

(Dr. Enock Sampaio Torres)

e que o valor remanescente de R$ 1.522,95 (mil quinhentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), seriam amortizados das outras dívidas.

Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em especial em grau recursal, assim como dos motivos adotados n
o
decisum
pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a existência de causa modificativa ou extintiva da obrigação a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença,
sob alegação de quitação da dívida
.

A solução da discussão passa, pois, antes de tudo, pela prova do pagamento, que constitui um dos requisitos objetivos do pagamento a extinguir a obrigação.

Analisando os autos, verifiquei que as partes tentaram realizar alguns acordos para quitação da dívida, referente aos dois processos (processo n.º 0003379-81.2015.8.08.0047 e processo n.º 0003380.66.2015.8.08.0047).

A prova dos autos demonstra que houve uma proposta de acordo entre as partes,
às 128/130,

reconhecendo
o débito, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para Casa do
A
dubo Ltda e R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a honorários de sucumbência em favor do Dr. Enock Sampaio Torres que ser
ia
pago da seguinte forma:

- R$ 2.000,00 no dia 22.05.15, através de depósito junto ao Banco Banestes, Ag. 044, conta-corrente 5.845.045, em nome do Dr. Enock Sampaio Tones, CPF. 574.823.577-34.

- R$ 4.000,00 no dia 22.05.15, através de depósito junto ao Banco Sicoob, Ag. 3010 conta-corrente n°. 8575-8 em nome da Casa do Adubo Ltda.

- R$ 21.000,00 para o dia 15.06.2015 através de boleto bancário que será emitido e enviado aos requeridos.

A proposta acima não foi assinada entre as partes, porém, os agravantes depositaram o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na conta-corrente do advogado da agravada (fl.58) e, pretendem o reconhecimento do pagamento e a quitação do débito.

A decisão agravada levou em consideração o depósito de forma isolada e não em cotejo com as provas colacionada aos autos pelas partes.

Em tempo, por oportuno, cito o seguinte trecho da fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau que entendo que não merece prevalecer:

“(...) Com relação ao argumento dos requeridos de que pagamento do valor de R$ 6.000,00, (seis mil reais), por meio bancário em conta do advogado do requerente, Dr. Enock Sampaio Torres, vislumbro que não ha nenhuma prova produzida nos autos neste sentido
.
Isto porque, no intuito de comprovar as suas alegações requerido colacionou unicamente a fotocópia de fl. 58, consubstanciada em um comprovante de transferência bancária em conta do advogado no valor de R$ 6.000,00, (seis mil reais), sendo que não há nenhuma comprovação de que a citada transferência foi efetuada para pagamento do débito que ora se discute, e não para pagamento de débitos em discussão na 1ª Vara Cível desta Comarca. (...)

A relação existente entre os contratantes que deve ser pautada pela boa fé objetiva, prevista no art. 113 do Código Civil, que importa numa conduta leal e correta que exprime ideia de confiança a irradiar sobre as relações obrigacionais.

Por certo, todo crédito há de ser concedido de forma responsável sendo dever de ambos os contratantes colaborar para mitigar os prejuízos que possam advir do injustificado inadimplemento do acordo, de molde a não acarretar o enriquecimento sem causa de qualquer um deles.

O não reconhecimento do depósito foge à razoabilidade e caracteriza comportamento violador da boa-fé objetiva sob o viés do princípio
duty to mitigate the loss
, segundo o qual o credor tem o dever de minimizar seu próprio prejuízo
1
.

A propósito o Min. Luis Felipe Salomão da Quarta Turma do superior Tribunal de Justiça ao julgar o AgInt no REsp 1733695 / SC AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0077019-7, em 25/03/2021, decidiu que:

“(...) 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. (...)”.

No mesmo sentido cabe trazer a colação entendimentos proferidos pelos Tribunais que consagram o dever de cooperação nas relações jurídicas, sob pena de exercício irregular de direito:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ABANDONO DO IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. RETOMADA DO BEM. PREVISÃO CONTRATUTAL. DOIS MESES DE INADIMPLÊNCIA. INÉRCIA DA LOCADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. DEVER DE MINIMIZAR O PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. MULTA. DESCABIMENTO. 1. Ausente elementos que comprovem a efetiva notificação e rescisão do contrato defendida pela ré, ônus que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), forçoso reconhecer que houve o abandono do imóvel e o descumprimento do contrato.
2. Os contratantes devem observar os princípios da boa-fé tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o ajuste, prática entendida como pós-eficácia das obrigações (art. 422 do Código Civil).
3. Mesmo autorizada contratualmente a retomar o bem após a inadimplência de dois meses, a locadora aguardou quinze meses para imitir-se na posse,
o que foge à razoabilidade e caracteriza comportamento violador da boa-fé objetiva sob o viés do princípio duty TO mitigate the loss, segundo o qual o credor tem o dever de minimizar seu próprio prejuízo
. Excesso de cobrança reconhecido. Precedente de deste Tribunal. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APC 07147.95-68.2018.8.07.0001; Ac. 125.5276; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 17/06/2020; Publ. PJe 22/06/2020).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE COTAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO DE VALORES EM OUTRA AÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, II, DO CPC. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AOS CONDOMÍNIOS. ART. 206, § 5º, I, DO CC/02. APLICABILIDADE. PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO JULGADO DE PARCIAL PARA TOTAL PROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AFASTADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR/ APELANTE. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE QUANTO À ABRANGÊNCIA DO JULGAMENTO DE PARCIAL PARA TOTAL PROCEDÊNCIA E AO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. À luz dos arts. 1.315 e 1.336 do CC e 12 da Lei n. 4.591/64 (dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias), o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeito. 2. O apelante/réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, não provando o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC). A uma, porque não provou a materialidade da penhora feita em outra ação (juntada de cópia do termo). A duas, porque não comprovou em quais parcelas do condomínio a penhora foi compensada. A três, porque não colacionou o título judicial da outra ação que dava quitação da taxas condominiais. 3. O dever de mitigar o próprio prejuízo (duty TO mitigate de loss), decorrência lógica da boa-fé objetiva (CC, art. 422; Enunciado N. 169 da III jornada de direito civil do CJF), impõe ao credor o dever de minorar as consequências negativas sofridas pelo devedor inadimplente.

Diz respeito à obrigação do credor, tão logo seja cientificado da mora, de ingressar com a medida cabível e adequada visando à satisfação do crédito, evitando um maior prejuízo ao devedor. (...) (TJDF; Rec 2013.06.1.013212-7; Ac. 878.129; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; DJDFTE 07/07/2015; Pág. 402).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA, APÓS O PAGAMENTO DE 04 PARCELAS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE RÉ BUSCANDO A REFOMADA SENTENÇA, PARA VER JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO, SUSTENTANDO QUE AS TAXAS COBRADAS ESTÃO CORRETAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA QUE NÃO AFASTOU A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA UMA VEZ QUE NÃO FOI COMPROVADO O ALEGADO PREJUÍZO DO APELANTE. DECISÃO DIRIMIDA PELO COLENDO STJ E CONSTANTE DO CDC EM SEU ARTIGO 53. AUTOR QUE ADMINISTRATIVAMENTE RESSARCIU O AUTOR EM VALOR ÍNFIMO, RETENDO MAIS DE 90% DO VALOR PAGO. IMPENDE MENCIONAR QUE É DEVER DO CREDOR MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS, UMA DECORRÊNCIA LÓGICA DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA, ONDE O DEVER DE COOPERAR DEVE ESTAR PRESENTE NAS RELAÇÕES JURÍDICAS, SOB PENA DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE UM DIREITO. INSTITUTO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS (DEVER DE MITIGAR O PREJUÍZO). DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE MENSURADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 343 DO TJRJ. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RJ. Apelação 0022543-41.2018.8.19.0008 Des. Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes. Terceira Câmara Cível. 21/09/2020).

Feitas tais considerações, não vejo como possa prevalecer o entendimento do magistrado de primeiro grau, que não considerou o depósito como parte do pagamento da dívida, diante do contexto fático e as provas constantes dos autos.

Por fim, os agravantes pleiteiam a quitação da dívida, contudo os agravantes não demonstraram o pagamento integral do débito, a fim de justificar o adimplemento da obrigação, descumprindo o ônus probatório que lhes incumbiam, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO

E
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso de agravo de instrumento, para reconhecer que os agravantes efetuaram o pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na conta-corrente do advogado da agravada e merece ser reconhecido e abatido do valor do débito existente entre as partes.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

1
Enunciado N. 169 da III jornada de direito civil do CJF, impõe ao credor o dever de minorar as consequências negativas sofridas pelo devedor inadimplente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 12/03/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.